Tribunal: TJSP
Processo: 1005778-90.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada, sem respaldo jurídico para a aludida invalidade da contratação segundo a narrativa inicial.

EMPRÉSTIMO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada, sem respaldo jurídico para a aludida invalidade da contratação segundo a narrativa inicial.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contrato celebrado por meio eletrônico pela parte autora, mediante captura de fotografia facial e apresentação de documentos pessoais. Validade de contratação por meio eletrônico, cujo crédito foi devidamente comprovado. Ausência de incapacidade civil do contratante à época dos fatos, tampouco comprovado vício na manifestação de vontade por coação. Recurso não provido.